Tribunal: CARF
Processo: 13502.901621/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901621/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.211 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2010
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE DILAÇÃO TEMPORAL PARA A
PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a
juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da
apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade.
O pedido formulado no Recurso Voluntário - ampliação do prazo para
apuração adequada do efetivo direito ao crédito tributário - não encontra
respaldo na legislação aplicável.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13502.900276/2015-75,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.200, de 18 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901621/2014-15
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.211 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901621/2014-15

Trata-se de Per/Dcomp visando compensar o(s) débito(s) nele declarado(s), com
crédito oriundo de pagamento a maior de PIS não-cumulativa, relativo ao fato gerador em
questão.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho
decisório eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito do sujeito passivo, não restando saldo
creditório disponível.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando,
em síntese, que o indeferimento da compensação não pode prosperar porque o crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior foi devidamente disponibilizado em razão da sua desvinculação
da DCTF do período.

A 1a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.

Irresignada, a contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, alegando:
a) entende que os pagamentos efetuados indevidamente ou a maior, na data do
pedido de restituição/compensação, estavam devidamente desvinculados das
declarações acessórias daqueles períodos, fato este que, por si só, já seria
suficiente para demonstrar e provar a disponibilidade desses créditos
pretendidos, dispensando assim a necessidade de instruir a exordial com as
provas, possíveis de serem verificadas pelas informações acessórias fiscais
regularmente prestadas ao fisco, pela recorrente, por meio eletrônico, com
amparo na produção de provas previstas no art. 332, do CPC.
b) Contudo, infelizmente, a recorrente não se atentou para o fato de que a defesa
sustentada no recurso anterior, não foi cumprida pelo seu departamento fiscal,
o qual estava incumbido de enviar as devidas retificações acessórias,
ensejando assim o presente passivo tributário.
c) Diante disso, a recorrente requer a ampliação do prazo para apuração
adequada do efetivo direito ao crédito tributário, anteriormente pleiteado,
providenciando todas as retificações das declarações acessórias, assim
previstas no art. 113, parágrafo 2°, do CTN, para demonstrar a relação dos
créditos que tem direito.
d) Reitera ainda sobre a importância da dilação do referido prazo, com base no
Princípio da Capacidade Contributiva, nos termos do art. 145, § 1°,
juntamente com o Princípio do não Confisco, nos termos do art. 150, IV, da
CF, tendo em vista que, a sua não prorrogação ensejará à recorrente
insolvência econômica, uma vez que, o seu patrimônio, não é suficiente para
garantir os passivos tributários oriundos das referidas declarações acessórias.
e) Ademais, diante da presente situação, não restou a recorrente outra alternativa
senão interpor a presente demanda.
f) Diante do exposto, pede-se a prorrogação do prazo para apuração adequada do
efetivo direito ao crédito tributário anteriormente pleiteado e a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III, da CF.
É o relatório.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.211 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901621/2014-15

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.200, de 18 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de
admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade,
via Aviso de Recebimento, em 30 de maio de 2017, às e-folhas 45.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de junho de 2017,
e-folhas 47.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
A controvérsia se cinge quanto:
 a prorrogação do prazo para apuração adequada do efetivo direito ao
crédito tributário anteriormente pleiteado; e
 a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art.
151, III, do CTN.
Passa-se à análise.
Trata-se de indeferimento de PER/DCOMP de compensação de
pagamento indevido ou a maior, em razão da indisponibilidade dos
créditos ora pleiteados por já terem sido integralmente utilizados para a
quitação de débitos do contribuinte, conforme declinado no despacho
decisório emitido pelo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil - RFB.
O aludido recurso de MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
interposto pela recorrente, se deu porque esta entendeu que os
pagamentos efetuados indevidamente ou a maior, na data do pedido de
restituição/compensação, estavam devidamente desvinculados das
declarações acessórias daqueles períodos, fato este que, por si só, já seria
suficiente para demonstrar e provar a disponibilidade desses créditos
pretendidos, dispensando assim a necessidade de instruir a exordial com
as provas, possíveis de serem verificadas pelas informações acessórias
fiscais regularmente prestadas ao fisco, pela recorrente, por meio
eletrônico, com amparo na produção de provas previstas no art. 332, do
CPC.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.211 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901621/2014-15

A primeira turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
julgamento em Belo Horizonte - MG, julgou improcedente a
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE por entender que não
foram juntadas provas suficientes que demonstrassem a liquidez dos
créditos pleiteados.
A Recorrente, até a fase de Impugnação, não forneceu à DRJ elementos
capazes de demonstrar a veracidade de suas afirmações, o que ficou
muito bem salientado no Acórdão ora atacado.
A recorrente admite que não se atentou para o fato de que a defesa
sustentada na Manifestação de Inconformidade não foi cumprida pelo seu
departamento fiscal, o qual estava incumbido de enviar as devidas
retificações acessórias, ensejando assim o presente passivo tributário.
Diante disso, a recorrente requer a ampliação do prazo para apuração
adequada do efetivo direito.
A recorrente foi devidamente cientificada da autuação, que contém todas
as informações e detalhes necessários a compreender a imputação que lhe
foi feita pela fiscalização, apresentou a Impugnação que desejava, com a
oportunidade de apresentar todos os argumentos pertinentes e juntar os
documentos que tivesse e quisesse, teve sua Manifestação de
Inconformidade julgada em primeira instância, por meio de decisão
devidamente clara e fundamentada e teve a oportunidade de apresentar o
presente recurso.
O pedido formulado no Recurso Voluntário, ora analisado - ampliação do
prazo para apuração adequada do efetivo direito ao crédito tributário –
não encontra respaldo na legislação aplicável, Decreto 70.235/72.
Dessa forma, pela ausência de formulação de pedido com respaldo na
legislação aplicável, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso, nos termos do voto do relator.

( assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.211 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901621/2014-15

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital